Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-89.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001441-89.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[2ª DELEGACIA DE POLICIA - CARUMBÉ (RECORRIDO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINOR DIAS ESTRAL - CPF: 292.720.091-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM MINORU NISHIDA - CPF: 160.334.001-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT”, DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003) – RÉU CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAIS – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

A produção antecipada de prova testemunhal prevista pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui caráter de medida cautelar voltada à segurança e conservação da prova.

Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, evidencia-se a necessidade da antecipação de suas oitivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

pelo
Alinor Dias Estral
,

contra decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, nos autos ação penal n.

1001441-89.2020.8.11.0042, que deferiu a produção antecipada de provas. (Id. 154799213)

Nas razões, a defesa sustenta que
“no caso dos autos, não havendo demonstração de qualquer fato concreto que justifique a produção urgente de alguma prova, impõe-se seja reformada a r. decisão combatida para indeferir a antecipação probatória. ”
(Id.154799223)

Em contrarrazões, o parquet pugnou pelo desprovimento do recurso, para manter integralmente a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. (Id. 154799225)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 156241671)

Sumário: Acusado denunciado nas penas dos artigos 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 180, caput, do Código Penal – Deferimento de produção antecipada de provas – Recurso defensivo – Inconformismo quanto a decisão que deferiu o pedido de produção antecipada de provas – Pleito improcedente – Necessidade da antecipação da prova justificada face a real possibilidade de perecimento da prova pelo relevante decurso do tempo desde a data dos fatos –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Alinor Dias Estral, contra decisão que
indeferiu pedido de prisão preventiva, formulado em face de Fabricio Souza da Silva, proferida pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“Consta do presente inquérito policial, que no dia 14 de março de 2020, por volta das 17h00min, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP de que uma pessoa no veículo Chevrolet S10, cor preto, placa OAR 8035, nas proximidades do Atacadão do Porto, estaria ameaçando as pessoas com uma arma de fogo. Após a checagem do veículo, a guarnição policial se deslocou até o endereço cadastrado no veículo, sito Avenida Ipiranga, nº 2444, nesta capital, oportunidade em que foi dado ordem de parado e que todos os ocupantes saíssem do interior da camionete. Imediatamente, o denunciado ALINOR DIAS ESTRAL já se identificou como sendo Policial Militar aposentado e entregou um revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração 1935131, além de 30 (trinta) munições do mesmo calibre, de modo que estava portando e transportando arma de fogo de uso permitido sem autorização ou determinação legal. Entrementes, realizada checagem no sistema, constatou-se que referida arma de fogo está registrada em nome de Joaquim Minoru Nishida, a qual foi furtada no ano de 2016 (Boletim de Ocorrência nº 2016.338565). (...)”

Extrai-se dos autos, que o recorrente
Alinor Dias Estral
foi denunciado pelos crimes de receptação simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo citado por edital, não apresentando resposta à acusação e, além de não ter constituído advogado para sua defesa (id. 65585594)

O Ministério Público requereu a suspensão do processo prescricional e, requereu a produção da antecipação de provas e a decretação da prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 366 do CPP.

Após o Juiz
a quo
proferiu uma decisão deferindo parcialmente a solicitação do Ministério Público, nos seguintes termos:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acusado ALIONOR DIAS ESTRAL foi citado por edital, não apresentou resposta à acusação e, tampouco, constituiu advogado para sua defesa (id. 65585594).

O Ministério Público requereu a suspensão do processo e do seu prazo prescricional, além da produção antecipada de provas e decreto de prisão preventiva, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (id. 85415758 e id. 65747513).

É o relatório. DECIDO.

Conforme consignado no relatório, trata-se de requerimento ministerial de suspensão do processo e do prazo prescricional, prisão preventiva e antecipação de provas, consoante norma do artigo 366, do Código de Processo Penal.

A suspensão do processo é medida que se impõe, tendo em vista a não localização do acusado para responder a Ação Penal.

De outra feita, apesar de o denunciado estar em lugar incerto e não sabido, não vislumbro a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que a pena cominada para o delito não alcança o patamar previsto no artigo 313, I do Código de Processo Penal e que os fatos não demonstram, de forma concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Com efeito, a prisão preventiva figura no ordenamento pátrio como a medida cautelar mais gravosa possível. Sua aplicação demanda extrema necessidade.

Tanto é assim que o artigo 366, do Código de Processo Penal, estabelece que o decreto prisional seguirá o disposto no artigo 312 do mesmo
codex
estabelecendo que ainda que tenha como ponto de partida a ausência do distrito da culpa, decretar a segregação cautelar demanda a análise de outras circunstâncias que, somadas, sustentarão o decreto prisional.

Tratar a prisão como ultima
ratio,
não é ter o fato de uma pessoa não ser localizada no endereço constante nos autos como prova de que apenas com a prisão do demandado, isso será solvido.

Há muitas hipóteses para não se localizar pessoas. De erros no logradouro, mudança de endereço, ausência exclusivamente no momento da citação, erro por parte de um vizinho ou alguém que oferece informações acerca do paradeiro do acusado, e até fuga determinada pela vontade consciente de não ser processada, de impedir a condenação.

Na hipótese, para o decreto segregatório seria imperioso estabelecer que o acusado evadiu-se deliberadamente, que quis obstaculizar o andamento processual, que deliberadamente furtou-se da responsabilização, tomando lugar incerto e não sabido de modo a ficar evidente pelas provas inquisitoriais ou judiciais, que o réu utilizou a situação de se encontrar em localização incerta e não sabida para atrapalhar a efetividade processual, isso aliado ao perigo de manutenção da liberdade.

[...]

Sendo assim, entendo que a mera ausência não é razão suficiente para o decreto segregatório do acusado.

No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo.
Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva do réu, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal,
DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado
JORGE OLERIANO MURTO
.

DEFIRO
o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto,
NOMEIO
a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado.

Com relação a petição constante no id. 68491183, o encaminhamento dos fatos à Corregedoria da Polícia Civil e o pedido de providências administrativas podem ser feitos diretamente pelo Requerente, assim como a requisição de instauração de inquérito policial pode ser feito pelo
Parquet,
de modo que não vislumbro razão para que este juízo oficie a Corregedoria, como requerido.

Comunique-se o requerente. Proceda a Sra. Gestora o lançamento no Sistema quanto ao período de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ.
[1]
. [...]” (Id. 154799213)

Denota-se que o magistrado acolheu o pleito ministerial em relação da suspensão do processo (art. 366 do CPP), devido a não localização do acusado, bem como, a produção antecipada de provas, com fundamento do risco de seu perecimento, além da dificuldade da localização de testemunhas.

Em relação à prisão preventiva, não decretou em razão do não preenchimento dos requisitos, além de entender que a mera ausência não é razão suficiente para o decreto da custódia cautelar do acusado.

O recorrente inconformado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão que determinou a produção antecipada de provas, eis que nem o Ministério Público e, nem o Juiz, demonstraram qualquer fato, no caso concreto, que justificasse a necessidade da antecipação da produção probatória antes da citação do acusado.

Verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, segundo o qual “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo” (Súmula 455/STJ).

Entretanto, a Terceira Seção daquela Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. Isso porque se corre o risco de que o longo decurso de tempo prejudique a eficácia da memória em detrimento da apuração da verdade, sendo forçoso preservá-la em momento oportuno para a devida instrução do processo, visando ao esclarecimento dos fatos com a maior proximidade possível da sua verdade. Vejamos:

“[...] I - A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível. II - Na espécie, como visto, a produção antecipada de provas de fato se justifica pela urgência, já que no exercício de suas atividades laborais, por estarem constantemente sujeitas a crimes semelhantes, e pelo decurso do tempo, o depoimento das testemunhas poderia ser prejudicado pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos,fatos esses de extrema relevância para o esclarecimento do ocorrido. III - A análise do apelo nobre não demandou a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, mas tão-somente a revaloração jurídica dos fatos expressamente admitidos e delineados no acórdão objurgado. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.840.837/SP,relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,DJe de 5/12/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DEFESA COMUNS, À PARTE CORRÉ. POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 156 CPP. FACULDADE DADA AO MAGISTRADO PARA ORDENAR, DE OFÍCIO, A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". 2. No caso, o acórdão recorrido deixa claro que as testemunhas de acusação e defesa da corré são comuns e correspondem aos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, e, por autuarem em diversos inquéritos policiais, tem comprometida a capacidade de memorizar detalhes de investigações concluídas há muito tempo. 3. Logo, a decisão de origem se encontra em consonância com o entendimento da TerceiraSeção desta Corte, segundo o qual "a fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela naturezade sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência" (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, relator p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 9/12/2016). 4. O art. 366 do CPP possibilita ao Juiz condutor do processo determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, e o art. 156, I, faculta ao magistrado ordenar,de ofício, a produção antecipada de provas. 5. Agravo desprovido.” (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC n. 747.441/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Ainda, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que “a urgência para a realização da medida foi demonstrada pelo justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu (Doc. 3 – fl. 166). Em caso análogo, decidiu a Segunda Turma ser a providência necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo) (HC 135.386, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/8/2017)...” (HC 165581 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08-03-2019 PUBLIC 11-03-2019)

Nesse sentido:

“[...] A produção antecipada de prova testemunhal prevista pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui caráter de medida cautelar voltada à segurança e conservação da prova. Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, in casu dos agentes policiais e do ofendido, este último que no ano vindouro será considerado pessoa idosa, demonstrada está a necessidade da antecipação de suas oitivas. (N.U 1000016-27.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)”

In casu,
os fatos ocorreram em 14/03/2020, ou seja, há mais de 03 (dois) anos. Assim, aguardar até que o imputado seja localizado, poderá prejudicar ainda mais os esclarecimentos do ocorrido, especialmente pela dificuldade de preservação da memória quanto aos fatos pretéritos pelas testemunhas e vítimas, demonstrando necessária urgência para a produção de provas de forma urgente.

“1) Vicente Bueno de Barros, Policial Militar;

2) Tiago Alves de Matos, Policial Militar;

3) Joaquim Minoru Nishida, proprietário da arma de fogo”

Sabemos que, quanto mais os depoimentos das testemunhas se distanciam do ocorrido, maior a probabilidade que detalhes relevantes do fato delituoso sejam perdidos.

Ademais vale registrar que colheita antecipada de provas não traz nenhum prejuízo para a Defesa, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de seu defensor, caso o imputado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção dos elementos de convicção que julgar necessários para a alicerçar a tese defensiva, inclusive a repetição daqueles obtidos por antecipação, desde que apresente argumentos idôneos. Isso significa que a produção antecipada de provas urgentes, com propósito puramente conservativo e cautelar, não esgota a plena e efetiva realização do direito probatório do acusado, o que somente se verificará com a retomada da marcha processual, presentes o acusado e seu defensor.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Alinor Dias Estral, mantendo a decisão inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023